Tribunal: STF
Processo: HC 183956
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. ARTIGO 196 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 569.724, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RAPHAEL FERNANDES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, no julgamento da Correição Parcial n. 0003846-50.2019.9.26.0010.
    Noticiam os autos que foi instaurado inquérito para apurar a suposta prática de crime militar pelo paciente, sobrevindo decisão que arquivou o processo e cancelou o seu indiciamento.
    Contra tal decisão, foi ajuizada correição parcial, que foi provida para cassar a decisão de primeiro grau e determinar o encaminhamento do feito ao Procurador Geral de Justiça para a sua devida apreciação.
    Sustenta o impetrante que o artigo 498, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar seria inconstitucional, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS n. 20.382/DF.
    Alega que a decisão que reconhece a atipicidade da conduta com o consequente arquivamento do inquérito faria coisa coisa julgada material, não podendo ser revista por recurso de acusação ou do órgão judicial de segundo grau.
    Argumenta que a correição parcial teria sido ajuizada fora das hipóteses legais, uma vez que só seria cabível em casos de error in procedendo, o que não teria ocorrido na espécie.
    Aduz que a defesa não teria sido intimada para contra-arrazoar a correição parcial, em violação ao princípio do contraditório.
    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão impugnado, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que a decisão do Juiz Corregedor que representou pelo oferecimento de correição parcial seja anulada, restabelecendo-se o arquivamento do inquérito policial militar.
    É o relatório.
    A princípio insurgindo-se a impetração contra acórdãodo Tribunal de origem que deu provimento à correição parcial, mostra-se incabível o manejo do habeas corpus originário, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio.
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuaação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica.
    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que da amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do mandamus, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o que se declarou inconstitucional no MS 20.382 (...) foi a redação dada ao art. 498 CPMM pela Lei 7.04082, que transferira para o Ministro Corregedor-Geral a iniciativa da correição em conseqüência da declaração de inconstitucionalidade da extinção do cargo de Auditor Corregedor-Geral e da colocação em disponibilidade do seu titular: inválida a alteração, é óbvio, permaneceu incólume a redação primitiva do Código, que atribui ao Auditor-Corregedor a atribuição de provocar a correição’, destacando-se que ‘a correição parcial só se admite na hipótese, a teor do art. 498, b, CPPM, 'para corrigir arquivamento irregular de inquérito ou processo'’(HC 78309, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 26-03-1999 PP-00005 EMENT VOL-01944-03 PP-00447).
    O Pretório Excelso também possui jurisprudência no sentido de que ‘não caracteriza constrangimento ilegal a decisão do Superior Tribunal Militar que, constatando existentes indícios de crime e de sua autoria, acolhe a representação do Juiz-Auditor Corregedor na correição parcial. Precedentes’, sendo firme o entendimento "no sentido da compatibilidade da correição parcial com o art. 129, inc. I, da Constituição da República. Precedentes" (HC 109047, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013).
    Tais circunstâncias afastam a plausibilidade jurídica da medida de urgência, reforçando a impossibilidade de sua concessão, na espécie.
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu.
    Ante o exposto, indefere-se a liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo singular, encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia.
    Com estas, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal parta manifestação”. 
    Colhe-se dos autos que foi instaurado contra o paciente inquérito policial militar para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 196 do Código Penal Militar. Contudo, o Juízo de origem determinou o arquivamento dos autos.
    Em sede de correição parcial ofertada pelo Juiz Corregedor, o Tribunal de Justiça Militar deu provimento à correição para determinar a cassação do arquivamento, com a consequente remessa do feito ao Procurador Geral de Justiça para devida apreciação, in verbis:
    “POLICIAL MILITAR – CORREIÇÃO PARCIAL –INQUÉRITO POLICIAL MILITAR INSTAURADO PARA APURAÇÃO DA EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 196 DO CPM – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO EFETUADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR PARTE DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª AUDITORIA MILITAR – REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA MILITAR NOS TERMOS DO ART. 498, “B”, DO CPPM DISCORDANDO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL MILITAR EM RELAÇÃO AOS DOIS INVESTIGADOS NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – PROVIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL COM O CONSEQUENTE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. Em havendo indícios acentuados de prática delitiva, é recomendável que a última avaliação seja feita pelo chefe do Ministério Público Estadual a fim de exercer, se assim o entender, o princípio da obrigatoriedade da ação penal”.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da decisão que deu provimento à correição parcial.
    Aduz que “todo o recurso foi processado e julgado sem que, em momento algum, tenha sido o aqui Paciente intimado e oportunizado a este manifestar-se nos autos, vez que, evidentemente, é o maior interessado na manutenção da promoção de arquivamento ofertada pelo Ministério Público, limitando-se a ‘intimar’ o aqui paciente para ‘ciência’ do quanto já decidido, em afronta ao devido processo legal e ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal”.
    Entende que “a decisão que reconhece atipicidade da conduta com o consequente arquivamento do caderno investigativo, tem força de coisa julgada material, posto que, prolatada por autoridade competente após detida análise do mérito da demanda, analisando as provas encartadas e as circunstâncias em que se deram os fatos, entendeu pela inexistência de crime militar”.
    Alega a defesa que “a Autoridade coatora, ofertou Correição Parcial fora das hipóteses legais e sobretudo, ancorada em dispositivo de lei manifestamente inconstitucional”.
    Pontua que “o Excelentíssimo Senhor Juiz Corregedor Permanente do Tribunal de Justiça Militar Bandeirante, utilizou-se do instituto recursal em hipótese não contemplada pela lei, consubstanciando verdadeira subversão do instituto, vez que, na decisão que representa para oferta da correção, a autoridade coatora não aponta um só ato tumultuário ou em desacordo com a norma procedimental praticado pelo juízo de piso, argumentando, tão somente, sua pura discordância com a análise de mérito realizada”.
    Sustenta, ainda, que “a inadequação do instituto da Correção parcial para reformar decisão de arquivamento de inquérito, já fora objeto de análise pelo Supremo tribunal federal que já sedimentou seu entendimento”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Com base em todo o exposto, pugna o paciente:
    A) Concessão de LIMINAR para expedição da competente Ordem de Habeas Corpus para suspender do Acórdão prolatado nos autos da Correição Parcial 0003846-50.2019.9.26.0010 até julgamento final do presente remédio heroico;
    B) A imediata comunicação ao MM. Juízo a quo requisitando-se as informações necessárias no prazo legal;
    C) A remessa dos autos ao Representante da Procuradoria Geral da República oficiante neste Egrégio Tribunal para que oferte seu parecer;
    D) Por fim, a total concessão do writ, tornando-se definitiva a liminar concedida, anulando a decisão do juiz corregedor Avivaldi Nogueira Júnior que representou para oferecimento de Correição Parcial, reestabelecendo a decisão do juiz de direito da 1ª Auditoria que arquivou o Inquérito Policial Militar em acolhimento à manifestação ministerial, por medida de justiça”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente